Tribunal: TJDFT
Processo: 0705013-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO INDICAÇÃO DE POSSÍVEIS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado.
2. Não comporta conhecimento o recurso que não aponta qualquer vício previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, se limitando apenas a pleitear a rediscussão de matéria já apreciada e julgada.
3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e estrita, de forma que, não alegando a Defesa a ocorrência de algum dos vícios sanáveis, impõe-se o seu não conhecimento.
4. Embargos de Declaração não conhecidos.